Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR RICOCHETE. TRABALHADOR FREELANCE. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATANTE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a prejudicial de mérito em razão da decisão prolatada no Agravo de Instrumento, acórdão no 1239906, no sentido de que a reparação buscada na ação principal não decorre da relação de trabalho existente entre as partes, mas sim da responsabilidade civil da(s) empresa(s).
2. No caso dos autos, revela-se cabível a responsabilidade civil da contratante de trabalhador freelance, que não usava equipamento de segurança ao realizar trabalho em altura, vindo a sofrer queda que resultou em óbito.
3. Correta a condenação da empresa contratante ao pagamento de indenização por dano moral em ricochete a esposa e aos filhos da vítima.
4. Ao fixar o valor da indenização por danos morais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o montante não seja tão elevado que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão reduzido que se torne inexpressivo para a parte requerente
5. Recurso conhecidos e não providos